Tribunal: TJMT
Processo: 1020735-77.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020735-77.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL SOUZA DA SILVA - CPF: 010.113.011-21 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.189.547/0001-42 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA DE PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MARCAÇÕES DE FRAUDE NO SISTEMA DICT DO BANCO CENTRAL. INCONSISTÊNCIAS CADASTRAIS. SUSPEITA DE FRAUDE. LIBERDADE CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. CONTA SEM UTILIZAÇÃO EFETIVA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em verificar se o encerramento da conta de pagamento do recorrente, mantida junto à CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS LTDA (InfinitePay), ocorreu de forma irregular a ponto de justificar a reativação compulsória da conta, a restituição de valores supostamente bloqueados e a condenação em danos morais.

2. A relação entre instituição financeira e consumidor configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. No entanto, a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, nem autoriza o julgador a desconsiderar a verdade dos fatos quando esta se encontra claramente demonstrada nos autos.

3. Não obstante a alegação de utilização ampla e constante da conta para transações cotidianas e de existência de saldo disponível bloqueado, o recorrente não apresentou qualquer prova documental que corroborasse suas afirmações. Não juntou extratos bancários, comprovantes de transações, prints de tela do aplicativo ou qualquer outro documento que demonstrasse a efetiva utilização da conta ou a existência de valores retidos. A ausência de lastro probatório mínimo compromete a pretensão exordial, porquanto a inobservância do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, obsta o acolhimento do direito alegado.

4. O recorrido colacionou aos autos conjunto probatório robusto que demonstra a inexistência de movimentação financeira na conta do recorrente. Com efeito, os elementos apresentados compreendem telas sistêmicas demonstrando ausência de transações de compra, ausência de transferências realizadas ou recebidas, saldo disponível zerado, inexistência de valores bloqueados e histórico vazio de movimentações financeiras (id. 325296884, 325296889 e 325296890) não obstante a conta tenha sido criada em 12 de maio de 2024 (id. 325296880), mais de um ano antes do ajuizamento da ação.

5. A alegação recursal de que as provas consistem apenas em telas sistêmicas sem valor probatório não se sustenta diante da robustez do conjunto probatório. Não se trata de meros prints de tela, mas de extratos detalhados da movimentação financeira que não foram objeto de impugnação especifica.

6. Ademais, o recorrido apresentou ainda relatório extraído do DICT (Diretório de Identificadores de Contas Transacionais), sistema oficial mantido pelo Banco Central do Brasil instituído para fins de prevenção à fraude no âmbito do Sistema de Pagamentos Instantâneos (id. 325296881). O relatório demonstra que o CPF do recorrente possui cinco relatos de fraude registrados nos últimos doze meses, sendo um deles nos últimos noventa dias, além de que, nos últimos doze meses, foram registradas 1.183 liquidações no sistema de pagamentos instantâneos associadas ao CPF do recorrente, número expressivo que, conjugado com as marcações de fraude, justifica a adoção de medidas preventivas pela instituição.

7. O recorrente não impugnou especificamente o conteúdo do relatório DICT, não apresentou justificativa para as marcações de fraude constantes do sistema oficial do Banco Central e não demonstrou a regularidade das operações registradas em seu CPF. A ausência de impugnação específica e fundamentada sobre elemento probatório reforça a legitimidade da conduta da recorrida e a fragilidade da tese recursal.

8. O encerramento da conta está amparado na cláusula 17.2, XI, do Contrato de Afiliação (id. 325296879 - Pág. 32), que prevê expressamente a possibilidade de rescisão imediata mediante simples comunicação em caso de fundada suspeita de fraude em transações via PIX ou identificação de marcações de fraudes confirmadas no DICT. Tal previsão contratual está em conformidade com as obrigações regulatórias impostas às instituições de pagamento pela legislação do Banco Central do Brasil (
Resolução BCB nº 1 de 12/08/2020)

9. A liberdade contratual e a livre iniciativa (art. 421 do CC e art. 170 da CF) asseguram às instituições financeiras o direito de selecionar seus clientes e rescindir vínculos. Diante de indícios de fraude no sistema DICT e da inatividade da conta, é incabível compelir o restabelecimento da relação, sob pena de violação à autonomia da vontade. A conduta da instituição, ao adotar medidas preventivas, configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), afastando a ilicitude do ato.

10. No que tange à restituição de valores supostamente bloqueados, o Recorrente não logrou comprovar a existência de saldo retido. Pelo contrário, os registros sistêmicos evidenciam a ausência de numerário custodiado e de movimentação financeira, de sorte que a inexistência de lastro probatório mínimo acerca da retenção impõe a manutenção da sentença de improcedência.

11. Não obstante a exigência de comunicação prévia contida na Resolução BCB nº 96/2021 (art. 12), a ausência de prova da cientificação do titular constitui, no caso concreto, mera irregularidade formal desprovida de eficácia danosa. A inatividade financeira da conta, a inexistência de saldo e a presença de restrições por indícios de fraude no sistema do Banco Central afastam qualquer presunção de lesão aos atributos da personalidade, configurando o episódio como mero dissabor não indenizável.

12. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“(...) A instituição financeira demonstrou (id. 325543384), com base em relatórios internos e dados extraídos do sistema DICT, do Banco Central, a existência de indícios consistentes de movimentações atípicas e fraudulentas vinculadas ao CPF do Recorrente. O bloqueio da conta decorreu de denúncia formal (MED), devidamente acompanhada de procedimento administrativo, relacionado a transações via PIX. Foram registradas duas solicitações de devolução de valores (MED), ambas reconhecidas como oriundas de fraudes. Além disso, o Requerente/Recorrente não apresentou qualquer documentação capaz de comprovar a regularidade de sua atividade, apesar de devidamente notificado. Os relatórios revelam inconsistências entre a movimentação financeira e a atividade econômica declarada (CNAE), além de transações suspeitas em horários não comerciais e indícios de uso de e-mail de terceiros. Dessa forma, a medida adotada pela instituição financeira encontra respaldo nos princípios da segurança do sistema bancário, não se verificando ilegalidade na conduta. 2.5) Ademais, a instituição bancária comprovou que os valores discutidos nos autos foram estornados para a conta de origem, razão pela qual não subsiste qualquer quantia a ser restituída. Inexistindo prova em sentido contrário, presume-se a regularidade da operação realizada. (id. 325543387). 2.6) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. (...) (N.U 1042626-60.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025).

13. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

16. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026